Tribunal: TJBA
Processo: 0573259-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0573259-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE LUIZ AGUIAR e outros Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO PELO SERVIDOR. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policiais militares inativos contra sentença de improcedência que negou o direito à indenização por férias não usufruídas em atividade, julgando extinto o feito com resolução de mérito. Nas razões recursais, alegam os apelantes que as férias não gozadas devem ser indenizadas conforme a legislação estadual (Leis Estaduais nº 6.932/96 e nº 7.990/01) e que o termo inicial da prescrição ocorre na data da aposentadoria, além de invocarem a isenção de custas e honorários em razão da gratuidade de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para a indenização por férias não usufruídas é a data da aposentadoria; e (ii) verificar o direito à indenização por férias não gozadas por necessidade de serviço, com base na legislação estadual e na jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional de indenização por férias não usufruídas tem início na data da aposentadoria, afastando-se a prescrição. A Lei Estadual nº 7.990/01 garante a indenização por férias não gozadas por necessidade de serviço, não sendo necessária a comprovação da recusa da Administração para o gozo das férias. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença, reconhecendo o direito à indenização pelas férias não usufruídas em atividade e isentando os apelantes do pagamento de honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: "O termo inicial para a prescrição de indenização por férias não usufruídas por policiais militares é a data da aposentadoria, sendo devido o pagamento da referida indenização independentemente de requerimento administrativo prévio ou de comprovação da necessidade do serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Decreto nº 20.910/1932; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 391479/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0573259-65.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes PEDRO RAIMUNDO BATISTA BOMFIM E GENIVAL BARBOSA DA SILVA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para julgar procedente a ação, condenando o Estado da Bahia a proceder ao pagamento de indenização pelas férias não usufruídas pelo primeiro autor, PEDRO RAIMUNDO BATISTA BOMFIM, correspondentes aos períodos de 1982, 1983, 1985, 2003, 2004, 2005 e 2006; e pelo segundo autor, GENIVAL BARBOSA DA SILVA, correspondentes aos períodos de 1985, 1986, 1990, 1993, 1994, 1995 e 1996, que deverá ser acrescido do abono constitucional de 1/3, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA